Tribunal: TJDFT
Processo: 0738461-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. OBTENÇÃO DE RELATÓRIO DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA. COAF. NULIDADE. AUSÊNCIA. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS PESSOAIS. NÃO VERIFICAÇÃO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA ELABORAÇÃO DO RIF. DESNECESSIDADE. ENTENDIMENTO DO STF (RE 1.055.941). REPERCUSSÃO GERAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. VÍCIO NÃO CONSTATADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. A Lei n. 9.613/98 criou o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, com a finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas previstas na mencionada Lei (artigo 14). Determinou, ainda, em seu artigo 15 que “o COAF comunicará às autoridades competentes para a instauração dos procedimentos cabíveis, quando concluir pela existência de crimes previstos nesta Lei, de fundados indícios de sua prática, ou de qualquer outro ilícito”.
2. O Relatório de Informações Financeiras (RIF) consubstancia-se em um relatório elaborado apenas com transações meramente suspeitas, a fim de que possam ser eventualmente investigadas pelos órgãos competentes, não se tratando de quebra de sigilo de dados pessoais bancários, já que o conteúdo das informações que subsidiam a produção do relatório permanece protegido.
3. O excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.055.941, com repercussão geral, consignou que o compartilhamento de informações financeiras entre órgãos investigativos prescinde de ordem judicial, em especial quando verificados indícios de crime, como se percebe no caso ora em discussão.
4. Não se admite a produção de provas em habeas corpus, porquanto se trata de uma ação constitucional com vistas a sanar ilegalidade constatada de plano, razão pela qual, incabível pedido de expedição de ofício a órgãos administrativos.
5. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.